Tribunal: STF
Processo: Rcl 58070
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Vibra Energia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 0001712-44.2014.5.09.0071, por alegado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “No processo originário, [...] o título executivo judicial foi omisso quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualização das rubricas deferidas.



    Na sentença proferida em fase de conhecimento não há previsão expressa sobre a adoção de qual índice deve ser observado, limitando-se o comando judicial em estabelecer a incidência de juros de mora a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista e referenciar a tabela formulada pelo Sistema Único de Cálculo (SUCJT) para atualização do débito em liça, senão vejamos (fls. 761 - Num. ce083f3 – Pág. 6):



    ‘Correção monetária calculada de acordo com a tabela única para atualização e conversão de débitos trabalhistas, formulada pelo sistema único de cálculo (SUJCJT), de acordo com a Resolução nº 88/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aplicando-se o índice do mês em que venceu a obrigação (mês subsequente) e se caracterizou o inadimplemento, definindo-se assim, à época própria, na forma da Súmula 381 do E. TST, à exceção de verbas rescisórias, 13'º salários e as férias que possuem época própria de exigibilidade, diferentes daquela estabelecida no parágrafo único do artigo 459 da CLT.



    Juros de mora calculados sobre o principal corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento da ação – CLT, art. 883 e Súmula 200 do E. TST.’



    Nesse sentido, releva destacar que a referida tabela única, citada na decisão acima colacionada, teve alterações no ano de 2021, mediante a edição da Resolução n. 306/CSJT, de 24 de setembro de 2021, a qual estabelece a Tabela Única para atualização e conversão de débitos trabalhistas – Sistema Único de Cálculo (SUCJT) considerando a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC.



    Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento e sobrevindo a fase de liquidação/execução, considerando a omissão quanto ao índice de correção monetária e, tendo em vista a superveniência do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 por este Egrégio Tribunal, a ora Reclamante interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, a fim de ver adequada a decisão judicial no aspecto.



    Ato contínuo à negativa de seguimento da Revista interposta por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, houve a interposição de Agravo de Instrumento e Agravo Regimental ao Tribunal Superior do Trabalho requerendo a readequação do caso à tese fixada pelo STF, a qual determina a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a Taxa SELIC.



    Ocorre que, no julgamento do Agravo Regimental, em 25/11/2022, a Quarta Turma do TST negou provimento ao referido Agravo e aplicou multa à Vibra Energia S.A. nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.



    Irresignada, a ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário no intuito de adequar o débito trabalhista à decisão proferida por esta Corte Superior quando do julgamento das ADCs 58 e 59 […].” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[diante] da evidente necessidade da pacificação acerca da discussão envolvendo os critérios de atualização monetária dos débitos decorrentes das condenações da Justiça do Trabalho, o Pleno desta Suprema Corte, em sessão extraordinária realizada em 18/12/2020, quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidades nº 5867 e 6021, determinou que:



    (...) O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações do IPCA-E na fase pré-judicial cíveis em geral, quais sejam a incidência e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber,Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. (grifo nosso)



    A rigor, para o caso da reclamação trabalhista nº 0001712- 44.2014.5.09.0071, ao não conter expressamente a indicação de índice de correção monetária aplicável à atualização do débito trabalhista, deve ser aplicada a decisão supratranscrita, pois a presente ação se amolda na hipótese prevista nas ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5867 e 6021.” (pág. 5 da petição inicial – grifos no original).



    Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito,



    “[...] seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST- AIRR-1712-44.2014.5.09.0071 e para que seja determinada a observância do critério de correção monetária definido nas ADCs 58 e 59.” (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    No caso sob análise, verifico que os critérios de juros e correção monetária foram fixados na fase de execução, em 5/3/2020, em sentença relativa à impugnação dos cálculos (págs. 265-268 do documento eletrônico 7).



    Ademais, não houve o trânsito em julgado do feito, que se encontra no TST aguardando o processamento do recurso extraordinário, o que sugere a possibilidade de ainda ser possível a alteração desses critérios para a aplicação da tese jurídica fixada pelo STF no julgamento dos paradigmas indicados nesta reclamação.



    Para isso, é preciso confirmar se a matéria objeto desta reclamação foi tempestivamente suscitada nas instâncias de origem, como afirma a reclamante.



    Sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão caracterizados os requisitos para a concessão da medida acautelatória.



    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado quanto aos critérios de correção monetária e juros até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo eventualmente a execução prosseguir quanto às parcelas incontroversas.



    Comunique-se, com urgência, ao TST e ao Juízo de Primeiro Grau.



    Requisitem-se informações ao TST; à 1ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR; e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, conforme o art. 989, I, do CPC/2015, em especial para que se esclareça se o tema desta reclamação foi suscitado pela parte no momento oportuno.



    Cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015).



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator